Tribunal: CARF
Processo: 10530.724891/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724891/2013-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.182 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
CONTEFLEX DO NORDESTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
MULTA PELO ATRASO NA ENTREGA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A multa pelo atraso na entrega da DCTF objetiva coibir a prática de
descumprimento de uma obrigação devida, não sendo alcançada pela denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Bianca Felicia Rothschild.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a Impugnação que pleiteava o cancelamento de auto de infração que cobra multa por atraso na
entrega de DCTF. (fls. 189 e ss). Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório
da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724891/2013-81
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724891/2013-81

Trata-se de notificação de lançamento de multa no valor de R$ 62.214,53 (com redução
de 50%), em face de atraso na entrega de DCTF.
Na impugnação, vem sendo alegada a existência de denúncia espontânea, devido à
entrega da DCTF antes do início de qualquer procedimento de ofício, e a inexistência de
atraso, sob o argumento de que teria ocorrido um mero erro formal no preenchimento do
do campo relativo ao período de apuração no formulário eletrônico.
É o Relatório.
A DRJ julgou improcedente a impugnação, através do Acórdão n 09-60.942 da 2a
Turma da DRJ/JFA.
Cientificado em 20/12/2016 (e-fl. 194), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 18/01/2017 (e-fl. 155), em que repete os argumentos da impugnação.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento de multa em face de atraso na entrega de
DCTF.
A Recorrente traz os mesmos argumentos que levara à primeira instância, quais
sejam: alega a existência de denúncia espontânea, devido à entrega da DCTF antes do início de
qualquer procedimento de ofício, e a inexistência de atraso, sob o argumento de que teria
ocorrido um mero erro formal no preenchimento do campo relativo ao período de apuração no
formulário eletrônico. Mas, conforme Súmula CARF no 49, a multa pelo atraso na entrega da
DCTF objetiva coibir a prática de descumprimento de uma obrigação devida, não sendo
alcançada pela denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN. E quanto ao alegado erro na
apresentação da primeira DCTF com período de apuração errado, o art. 136 do CTN prescreve
que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Não tendo havido inovação nos fundamentos de defesa, e por concordar com o
voto condutor da decisão recorrida, passo a reproduzi-la como razão de votar, com base no art.
57, § 3o do RICARF:
No que se refere à espontaneidade alegada pelo sujeito passivo, temos a esclarecer que o
instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não se aplica ao
descumprimento de obrigações acessórias. Tanto que o §3o do art. 113 do CTN
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724891/2013-81

determina que, pela simples inobservância da obrigação acessória, esta se converta em
principal no tocante à penalidade pecuniária.
A contrário senso, se a inobservância da obrigação acessória não fosse coibida pela
imposição legal de uma penalidade pecuniária, poderia ocorrer um desestímulo ao seu
cumprimento em consequente prejuízo à Fazenda Pública, que não teria informações
necessárias ao acompanhamento do cumprimento das obrigações tributárias principais.
Ademais, se a punição do infrator da legislação tributária relativa à obrigação acessória
se desse apenas após a instauração de procedimento fiscal, dadas as limitações naturais
da Fazenda em fiscalizar todos os contribuintes, na prática, poderia ocorrer uma
situação mais favorável ao infrator do que àquele que cumpre suas obrigações, pois o
infrator se veria estimulado a se arriscar a descumprir uma obrigação acessória, e aquele
que obedece a legislação tributária se veria punido por fazê-lo, o que incentivaria
sobremaneira o descumprimento da legislação.
Nesse sentido também se posiciona o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional)
não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Afastada a aplicação do instituto da denúncia espontanea, passa-se à apreciação da
alegação de inexistência de atraso na apresentação da Declaração.
A apresentação da DCTF é uma obrigação tributária acessória e como tal, nos termos
dos artigos 113, § 2o e 115 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN), decorre da legislação tributária. O prazo para a entrega é fixado para
todos os contribuintes indistintamente e, sua apresentação extemporânea, sujeita-o ao
pagamento da multa, desde que se enquadre nas hipóteses de obrigatoriedade fixadas na
legislação tributária.
Não há discussão no tocante à obrigatoriedade de apresentação da declaração, portanto,
para solução do litígio, basta que verifiquemos se a alegação de que o erro no
preenchimento do período de apuração no formulário seria capaz de afastar a aplicação
da penalidade.
Entendo que não. Para fundamentar tal entendimento recorremos à disposição contida
no art. 136, do Código Tributário Nacional:
"Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato."
A multa por atraso na entrega de declaração decorre da prática de uma infração formal,
originada pelo simples descumprimento de prestações previstas na legislação e de
interesse da autoridade fiscalizadora, e de natureza objetiva, independe da intenção do
agente ou do responsável, ou seja, independe de culpa (imperícia, imprudência ou
negligência) ou dolo.
Ao transmitir a DCTF, ainda que seja por imperícia ou negligência de quem praticou o
ato, a impugnante acabou por extrapolar o prazo regulamentar de que dispunha para sua
apresentação e deve ser a ela aplicada a multa em debate.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.182 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724891/2013-81

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital